Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BACENJUD. REITERAÇÃO DEPOIS DE MAIS DE DOIS ANOS. RAZOABILIDADE.
I. A reiteração da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
III. Recurso conhecido e provido.